Tribunal: TCU
Processo: 015.485/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, que teve por objeto a modernização da Guarda Municipal de Igarassu/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, relativa a recursos federais repassados por convênio ao município de Igarassu/PE, ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência de prescrição ordinária e arquivar o processo, com fundamento nos arts. 2o, 4o, I, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. informar esta deliberação aos responsáveis, à Secretaria Nacional de Segurança Pública e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.